Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DA PANDEMIA. PRISÃO DOMILIAR. INEFICAZ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FINALIDADE DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO RITO PESSOAL E DA EXPROPRIAÇÃO EM UM MESMO PROCEDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Caso concreto em que foi apresentado cumprimento de sentença sob o rito pessoal e foi pleiteada a expropriação de bens do executado no mesmo procedimento.

2. Em uma situação ordinária, deve prevalecer o posicionamento legal, acerca da impossibilidade de cumular, nos mesmos autos, o rito da constrição pessoal e o rito da constrição patrimonial. No entanto, não se pode desconsiderar a situação extraordinária em que o mundo inteiro vive atualmente, ocasionado pela pandemia do COVID-19, que acarretou diversas consequências, inclusive jurídicas, tal como a suspensão do cumprimento de todas as ordens de prisão civil no DF, em virtude do não pagamento de alimentos, enquanto durasse a situação emergência gerada pela COVID-19 (HC coletivo sob o n. 0706777-90.2020).

3. A observância do rito legal previsto não pode se sobrepor à finalidade do processo, que, in casu, é salvaguardar os direitos da criança que necessita de pensão alimentícia para viver. Assim, resta claro que, seja pelo rito da constrição pessoal ou seja pelo rito do patrimônio, o objetivo que se busca neste processo é satisfação do crédito a que uma criança, por lei, tem direito, e que dele necessita para viver.

4. Não se mostra razoável que a criança fique à míngua de recursos que necessita para viver e se desenvolver, tão somente pela observância estrita da formalidade legal, sobretudo porque o art. 536, do CPC, permite ao juiz, determinar medidas necessárias à satisfação do crédito do exequente.

5. Conforme parecer do Ministério Público, “nada obsta que, de maneira excepcional e transitória, possa ser deferida a realização de pesquisas patrimoniais para localizar bens ou valores do devedor passíveis de penhora, restando, ainda, ao alimentando, caso não sejam alcançados valores disponíveis, após a melhora da crise sanitária, buscar a prisão civil do devedor”.

6. Recurso provido.